Tribunal: TJES
Processo: 5034451-46.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034451-46.2025.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RAFAEL JARDIM DA SILVA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5034451-46.2025.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RAFAEL JARDIM DA SILVA, GUSTAVO HENRIQUE PRACHEDES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: MARCOS GIOVANI CORREA FELIX - ES12532-A
Advogado do(a) RECORRENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. COAUTORIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NÃO AFASTAMENTO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Os recorrentes foram pronunciados pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES para julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado consumado, em relação à vítima Erasmo Pereira Alves, e homicídio qualificado tentado, em relação à vítima Alice Dantas de Oliveira, com incidência dos arts. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, e art. 29, todos do Código Penal.

A defesa de ambos os réus interpôs Recursos em Sentido Estrito, pleiteando a absolvição sumária com base na ausência de provas quanto à tentativa de homicídio, ou, subsidiariamente, a impronúncia por insuficiência de indícios de autoria e a retirada das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

O Ministério Público apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento dos recursos, parecer este corroborado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se é caso de absolvição sumária por ausência manifesta de existência do crime ou excludente de ilicitude; (ii) saber se é caso de impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria ou participação; (iii) saber se devem ser afastadas as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio dos laudos de exame cadavérico e de local de crime.

6. Os indícios de autoria estão demonstrados nos firmes e coerentes depoimentos da vítima sobrevivente, corroborados pelos elementos técnicos constantes nos autos.

7. A tentativa de homicídio resta delineada pela conduta de um dos recorrentes que, mesmo com a falha da arma, teria apontado e acionado o gatilho contra a vítima, conduta típica do art. 14, II, do Código Penal.

8. A jurisprudência consolidada admite a pronúncia com base em prova testemunhal da vítima, quando harmônica e confirmada por outros elementos dos autos, especialmente em crimes dolosos contra a vida.

9. Quanto ao afastamento das qualificadoras, a motivação supostamente ligada à retaliação por abrigar desafeto dos acusados configura, em tese, motivo torpe.

10. A execução dos disparos em contexto de surpresa e em ambiente doméstico evidencia o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

11. A fase de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, sendo vedado ao julgador substituir o Tribunal do Júri na apreciação exauriente do mérito da acusação (CF, art. 5º, XXXVIII, “d”).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos em Sentido Estrito conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, é de rigor a submissão dos acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri. A palavra da vítima sobrevivente, corroborada por outros elementos de prova, tem especial relevância para embasar a pronúncia. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas quando amparadas por elementos indiciários consistentes.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: arts. 14, II; 29; 121, §2º, I e IV

Código de Processo Penal: art. 415, II

Constituição Federal: art. 5º, XXXVIII, “d”

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por Rafael Jardim da Silva e Gustavo Henrique Prachedes contra a decisão que os pronunciou nos termos da denúncia, para julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado consumado, previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal, em relação à vítima Erasmo Pereira Alves, e homicídio qualificado tentado, previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, em relação à vítima Alice Dantas de Oliveira, imputando-se coautoria conforme artigo 29 do mesmo diploma legal.

A defesa de Gustavo Henrique Prachedes, nas razões recursais, requer, inicialmente, a absolvição sumária, com fundamento no artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal, ao argumento de que não há prova da existência do crime de homicídio tentado contra Alice.

Sustenta, subsidiariamente, a impronúncia por ausência de indícios mínimos de autoria e participação, bem como a atipicidade do comportamento imputado, principalmente no que tange ao animus necandi. Alega, ainda, que as declarações da vítima Alice são isoladas, contraditórias e frágeis, e que não há elementos técnicos que sustentem a imputação da tentativa de homicídio.

Requer, alternativamente, o afastamento da qualificadora do motivo torpe, por ausência de comprovação de que os recorrentes teriam agido movidos por esse motivo.

A defesa de Rafael Jardim da Silva, por sua vez, também requer a absolvição sumária, alegando ausência de participação nos disparos fatais e destacando que a imputação contra si decorre unicamente das declarações da vítima Alice, sem qualquer elemento técnico ou testemunhal que as corrobore.

Sustenta que Rafael sequer adentrou o imóvel, limitando-se a permanecer do lado de fora, e que não existem provas de que tenha efetuado os disparos mencionados na denúncia.

Em caráter subsidiário, requer a impronúncia, ante a inexistência de indícios suficientes de autoria.

A exemplo do corréu, pleiteia o afastamento da qualificadora do motivo torpe, por inexistência de prova robusta quanto ao alegado propósito de vingança em razão de suposto abrigo à pessoa de Reginaldo.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, pugna pelo total improvimento dos recursos.

A Magistrada
a quo,
exerceu juízo negativo de retratação.

No segundo grau, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra da 9ª Procuradora de Justiça Especial, Dra. Carla Stein, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5034451-46.2025.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RAFAEL JARDIM DA SILVA, GUSTAVO HENRIQUE PRACHEDES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: MARCOS GIOVANI CORREA FELIX - ES12532-A
Advogado do(a) RECORRENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

VOTO

Adiro ao relatório.

Cuidam os autos de Recursos em Sentido Estrito interpostos por Rafael Jardim da Silva e Gustavo Henrique Prachedes contra a respeitável decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que os pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri, imputando-lhes a prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado consumado, em relação à vítima Erasmo Pereira Alves, e homicídio qualificado tentado, em relação à vítima Alice Dantas de Oliveira, nos termos dos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, II, e art. 29, todos do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 28 de outubro de 2021, por volta das 16 horas, os recorrentes teriam se dirigido até a residência da vítima Erasmo, com o propósito de localizar a pessoa de Reginaldo, por acreditarem que este estaria escondido no local, e que estaria sendo protegido pelas vítimas.

Narra-se que Gustavo, de posse de arma de fogo, teria invadido o imóvel, indagado sobre o paradeiro de Reginaldo, e, ao ouvir resposta negativa, teria ameaçado a filha menor das vítimas.

Erasmo teria intervido, momento em que foi atingido por disparo de arma de fogo supostamente efetuado por Gustavo.

Após o primeiro disparo, Gustavo teria incitado Rafael a também agir, e este, ao adentrar no imóvel, teria efetuado novos disparos contra a vítima caída.

Ainda segundo a exordial, Gustavo teria tentado efetuar disparo contra Alice, mas não o teria conseguido por falha da arma, tendo em seguida ameaçado Alice e sua filha menor de morte, caso relatassem os fatos à polícia.

A defesa de ambos os recorrentes pugna pela absolvição sumária, com fundamento no art. 415, inciso II, do Código de Processo Penal, alegando a existência manifesta de causa excludente de ilicitude.

Em caráter subsidiário, postula a impronúncia por ausência de indícios mínimos de autoria e de materialidade, especialmente quanto ao crime tentado contra Alice. Ainda de forma alternativa, requer o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

A argumentação defensiva não encontra amparo na moldura probatória dos autos.

A prova da materialidade delitiva é inconteste, demonstrada pelo laudo de exame cadavérico da vítima Erasmo, constante à fl. 185, e pelo laudo pericial de local de crime às fls. 186/198, os quais revelam com precisão os disparos de arma de fogo, as lesões produzidas e a dinâmica compatível com o relato testemunhal.

A vítima Erasmo foi atingida por disparos letais na região da cabeça e da face, em circunstâncias que claramente indicam a ausência de possibilidade de defesa, dada a surpresa e a brutalidade da ação.

No tocante aos indícios de autoria, a palavra da vítima sobrevivente, Alice Dantas de Oliveira, é firme, coerente, reiterada e compatível com os demais elementos dos autos. Em sede policial, narrou:

“QUE a DECLARANTE estava deitada na cama junto com seu companheiro assistindo filme, enquanto a filha Ester se encontrava em sua própria cama desenhando; QUE um rapaz conhecido como ‘Negão’ chegou à residência para cobrar uma dívida; QUE ao ir pegar o dinheiro, viu uma pessoa passando pela janela, com o rosto coberto por pano e vestindo uniforme cinza com listras fluorescentes; QUE essa pessoa chutou a porta da casa, invadiu o imóvel e começou a perguntar por 'Regi'; QUE quando o pano caiu, reconheceu que se tratava de GUSTAVO; QUE ele apontou a arma para sua filha, momento em que Erasmo interveio, indagando se ele estava maluco por apontar a arma para a criança; QUE GUSTAVO então efetuou um disparo contra a vítima, atingindo-a na boca; QUE a depoente correu para debaixo da mesa, sua filha se refugiou no quarto; QUE GUSTAVO tentou efetuar novo disparo contra ela, mas a arma falhou; QUE GUSTAVO ainda puxou a depoente pelos cabelos, colocou a arma em sua boca e apertou o gatilho, mas a arma mascou novamente.”

Tal narrativa foi confirmada integralmente em juízo, ocasião em que a vítima reiterou suas declarações. Declarou:

“QUE GUSTAVO gritou com o RAFAEL que ainda estava lá fora, e quando o RAFAEL chegou próximo do meu marido, o GUSTAVO falou ‘se você quer andar comigo, tem que me mostrar que é homem’; QUE o RAFAEL efetuou mais dois disparos na direção do abdômen do meu marido; QUE tentou um terceiro disparo, mas a arma falhou; QUE o RAFAEL saiu de dentro da minha casa, e o GUSTAVO foi até o meu quarto, onde eu estava, botou a arma na minha cabeça novamente, foi quando a minha filha colocou a mão no revólver.”

Essa descrição é compatível com a prova pericial, que demonstra múltiplas perfurações e tentativa de novos disparos frustrados, circunstância que corrobora com a suposta tentativa de homicídio, mesmo diante da falha da arma.

A conduta, em tese, de apontar a arma contra Alice e acionar o gatilho, ainda que sem êxito técnico no disparo, revela suposto dolo de matar, cuja consumação somente não ocorreu por circunstância alheia à vontade do agente, conforme dispõe o artigo 14, inciso II, do Código Penal.

No que tange à tese de ausência de autoria por parte de Rafael, também não assiste razão à defesa.

A mesma vítima apontou a entrada de Rafael no imóvel e os supostos disparos subsequentes efetuados por ele contra o corpo já caído de Erasmo.

Ainda que a defesa alegue que a imputação parte unicamente da narrativa de Alice, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, em delitos dessa natureza, a palavra da vítima, especialmente se prestada de forma coerente e corroborada por outros elementos, tem especial relevância probatória, inclusive para a pronúncia.

Não se pode ignorar que o conjunto indiciário indica a atuação conjunta e coordenada entre os recorrentes, com divisão de tarefas e adesão ao mesmo desígnio homicida. Rafael teria permanecido ao lado de fora dando cobertura, entrado na casa a mando de Gustavo e supostamente efetuado disparos, tendo inclusive tentado um terceiro tiro, cuja falha teria sido constatada pela vítima e compatibilizada com o laudo.

Quanto ao afastamento das qualificadoras, também não prospera a pretensão.

A qualificadora do motivo torpe se sustenta na motivação confessada pelos próprios agentes à vítima, segundo os autos, de que procuravam Reginaldo, supostamente autor de furtos contra Gustavo, e acreditavam que ele estava sendo acobertado pelas vítimas.

Tratar-se-ia, portanto, de uma ação de retaliação violenta, fundada, em tese, em vingança privada, o que permite apontar para a motivação torpe.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima também encontra respaldo nos autos.

Erasmo teria sido alvejado inesperadamente, sem qualquer chance de reação, ao tentar proteger sua filha da agressão armada. Estava desarmado, em ambiente domiciliar, surpreendido em momento de vulnerabilidade. Essas circunstâncias revelam que a suposta ação foi estruturada para impedir qualquer forma de defesa ou resistência, enquadrando-se perfeitamente na hipótese do inciso IV do § 2º do artigo 121 do Código Penal.

Ressalte-se que, na fase de pronúncia, o juízo exigido é de admissibilidade, sendo suficiente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria ou participação.

A análise exauriente dos fatos e teses deverá ser realizada em plenário, pelo Conselho de Sentença, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal. Ante a presença desses elementos nos autos, impõe-se a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Diante de todo o exposto, nego provimento aos recursos interpostos por Rafael Jardim da Silva e Gustavo Henrique Prachedes.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.